Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707397-77.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JEFERSON CARDOSO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 39759581) interposta contra sentença (ID 39759561) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança ajuizado por JEFERSON CARDOSO COSTA em desfavor do DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. O douto Magistrado Sentenciante concedeu a segurança para, conforme a liminar concedida, determinar à autoridade coatora que considere o autor apto para participar nas fases subsequentes do concurso para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. Inconformado, o réu alega ausência de direito líquido e certo e que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na apreciação dos critérios de formulação das questões e de correção de provas. Aduz que o desempenho do impetrante na prova foi registrado e contabilizado conforme as normas editalícias, tendo digitado 1.966 caracteres, o que não corresponde nem a conclusão da digitação do texto indicado na prova. Com base no princípio da eventualidade, pugna pela determinação de nova avaliação, para que, dentro dos parâmetros considerados regulares pelo Poder Judiciário, submeta à etapa prática obrigatória para prosseguimento no certame. Requer a suspensão dos efeitos da liminar deferida, bem como da eficácia da decisão, o julgamento de improcedência do pedido dos autos e, subsidiariamente, a submissão do requerente a nova avalição. É o breve relato. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. O § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe: § 4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por força da lei, o apelo será admitido apenas no efeito devolutivo, uma vez que a sentença confirmou a tutela de urgência, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. Observo que o cerne da questão diz respeito ao direito do impetrante de participar das demais fases do certame após a prova prática de digitação. Consta do documento de ID 42742032, assinado em 16.1.2023, a informação de que o candidato apresenta condição sub judice, com efetiva participação em todas as fases da primeira etapa do certame, considerado inapto pela banca examinadora na prova de digitação e também na avaliação médica. No item 9.1 do edital de abertura, EDITAL No 1 – PCDF, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, está prevista, ainda, a segunda etapa do concurso, que consiste no curso de formação profissional. Porém, no momento, o concurso encontra-se suspenso, conforme comunicado datado de 15.2.2023 (https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_19_escrivao/arquivos/PC_DF_ESCRIVO_COMUNICADO_SUSPENSO.PDF acesso em 10.3.2023): O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) comunica que a suspensão de que trata o Edital no 39 – PCDF, de 14 de fevereiro de 2023, decorre da necessidade de cumprimento da Decisão no 5.184/2022, proferida nos autos do Processo no 00600- 00009569/2022-86-e, em andamento no Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual estabelece que todos os candidatos considerados pessoas com deficiência que foram desclassificados na avaliação médica sejam convocados a participar das fases seguintes do certame. Dessa forma, o resultado final na primeira etapa será divulgado após o cumprimento integral da referida decisão, para que todos os candidatos aprovados nessa etapa sejam classificados de acordo com as regras estabelecidas no Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, e suas alterações, que rege o certame. Comunica, ainda, que a realização dos procedimentos para o cumprimento da decisão supracitada atingirá o cronograma divulgado e, portanto, haverá alteração na data da divulgação do resultado final na primeira etapa do concurso e da convocação para a matrícula no curso de formação profissional (CFP). A atualização do cronograma será divulgada oportunamente. Comunica, por fim, que os procedimentos para o cumprimento da referida decisão, bem como o novo cronograma de realização das fases para os candidatos por ela abrangidos, serão divulgados oportunamente. (grifo nosso) Desse modo, considerando que não adveio o resultado da primeira etapa do certame, o pleito de suspensão dos efeitos da sentença deve ser analisado, contudo não merece prosperar, haja vista a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Reitero os fundamentos que utilizei na decisão de reconsideração proferida nos autos do AI 0720033-32.2022.8.07.0000: O pedido de reconsideração está balizado na inexistência de previsão da possibilidade de repetição do texto da prova de digitação e nos princípios da segurança jurídica e no da isonomia em relação aos demais candidatos que tiveram o pedido liminar concedido. Quanto à possibilidade de repetição do texto da prova prática de digitação, destacam-se as cláusulas 12.2 e 12.5.4 do edital de abertura a respeito do referido exame (ID 36468059, p. 19): 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. (...) 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. (grifo nosso) Conquanto não vislumbre, em princípio, a limitação de digitação dos 2.000 (dois mil) caracteres do texto sustentada pelo agravante, uma vez que o numerário diz respeito ao tamanho do texto da prova de digitação, e não sobre eventual restrição imposta ao candidato, tem-se que a norma editalícia não foi expressa para permitir a repetição do texto predefinido. Consequentemente, a lacuna editalícia gerou dupla interpretação aos candidatos, sobretudo por causar elevação do patamar da nota de referência, haja vista ter a regra em consideração o candidato que obtiver o maior número de toques líquidos entre os candidatos (item 12.5.4 do edital de abertura retro mencionado). No que diz respeito à segurança jurídica, à isonomia e à estabilidade das decisões, verifica-se que diversos candidatos do mesmo concurso público, também para o cargo de escrivão de polícia, obtiveram a concessão da tutela almejada pelo ora recorrente em relação às condições e resultado da prova de digitação, bem como a possibilidade de continuarem no certame. Confiram-se trechos de decisões em processos ajuizados perante este egrégio Tribunal: (...) Conforme se observa, os julgados colacionados evidenciam, a toda evidência, ter ocorrido no concurso público em questão a violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o que autoriza o Judiciário a adentrar o mérito administrativo. Dessa forma, demonstrada a probabilidade do direito, além do que a concessão da medida liminar assegura a estabilidade das decisões e a efetivação da segurança jurídica, inclusive na perspectiva da isonomia entre os candidatos em idêntica situação. Por sua vez, o perigo na demora é evidente, haja vista a eliminação do candidato caso não seja assegurado seu prosseguimento nas demais etapas, sendo alijado, em definitivo, do certame. (...) Destaca-se que o deferimento da pretensão formulada pelo agravante em cognição sumária não causa prejuízo à Administração, porquanto a medida é reversível mediante a eliminação posterior do candidato, se o caso. (...) (grifo nosso) Desse modo, uma vez evidenciada a violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o que autoriza o Judiciário a adentrar o mérito administrativo, não há a possibilidade de suspensão dos efeitos da liminar deferida na sentença. Por tais fundamentos, indefiro o pleito de atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador